Tribunal: TJDFT
Processo: 0044024-90.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0044024-90.2013.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BONASA ALIMENTOS S/A APELADO: L P G COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Em razão do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 13222677), a apelante foi intimada para realizar o preparo; porém, quedou-se inerte, conforme certidão de ID 13989696. A comprovação do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso, não se conhecendo dele, ainda que tempestivo, se não houver sua apresentação. Observa-se que não há vício na intimação da parte, uma vez que a renúncia de mandato (ID 13432298) somente se realizou após a publicação da decisão de ID 13222677. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação, com amparo no artigo 1.007, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 5 de fevereiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator